Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730015-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Orivaldo Ribeiro (ID 63255952) contra decisão desta Relatoria ao ID 62446602, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo agravante objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na sua reintegração na posse e a condenação da parte ré/agravada, Heloisa Viti Ribeiro, ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de fruição daquele imóvel, desde 22 de novembro de 2018 até a data de sua efetiva devolução. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora